Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708661-16.2018.8.07.0004 AGRAVANTE: CARDIOCINE - CATETERISMO CARDÍACO, DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO S/S - EPP AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ ALVES TRINDADE REPRESENTANTES LEGAIS: APARECIDA FREIRE BARBOSA, DELANE FREIRE TRINDADE, ANTÔNIA FREIRE MENDES DESPACHO CARDIOCINE - CATETERISMO CARDÍACO, DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO S/S - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de vício de ausência de fundamentação, bem como, que usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de fatos ou provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021